Tribunal: TJDFT
Processo: 0754569-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754569-89.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVERTON CAETANO DE ARAUJO DESPACHO Anote-se o novo advogado constituído pelo recorrido, intimando-o para apresentar contrarrazões ao recurso interposto. Brasília, 25 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal